Tribunal: TJSP
Processo: 1006425-66.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Apelação – Ação reparatória – Compra e venda de veículo com 20 anos – Suposto vício – Inexistência de demonstração – Ausência de verossimilhança nas alegações – Improcedência - Manutenção

Ficou demonstrado que os defeitos apresentados não caracterizam vício oculto, mas, sim, falhas esperadas de um veículo fabricado há anos, adquirido já usado por outro proprietário. – Cabia à autora

Ementa:
Apelação – Ação reparatória – Compra e venda de veículo com 20 anos – Suposto vício – Inexistência de demonstração – Ausência de verossimilhança nas alegações – Improcedência - Manutenção

Ficou demonstrado que os defeitos apresentados não caracterizam vício oculto, mas, sim, falhas esperadas de um veículo fabricado há anos, adquirido já usado por outro proprietário. – Cabia à autora tomar a devida cautela quando da aquisição e realizar a vistoria prévia do veículo, com mecânico de sua confiança caso desejasse.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006425-66.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante CAMILA
SOUZA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CACURI & PICOLIN
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME e RENATO FERREIRA DA COSTA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz
que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e
Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto..
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1006425-66.2019.8.26.0032
Apelante: Camila Souza Ferreira
Apelados: Cacuri & Picolin Comércio de Veículos Ltda. ME; Renato
Ferreira da Costa
Comarca: Araçatuba (5a Vara Cível)
Juiz : Antonio Conehero Júnior
VOTO N.o 46.835
Apelação Ação reparatória Compra e venda de veículo com
20 anos
Suposto vício
Inexistência de demonstração

Ausência de verossimilhança nas alegações Improcedência -
Manutenção
Ficou demonstrado que os defeitos apresentados não
caracterizam vício oculto, mas, sim, falhas esperadas de um
veículo fabricado há anos, adquirido já usado por outro
proprietário. Cabia à autora tomar a devida cautela quando da
aquisição e realizar a vistoria prévia do veículo, com mecânico
de sua confiança caso desejasse.
Apelação desprovida.
Vistos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
para manter a r. sentença como proferida.
Cuida-se de ação de reparação de danos materiais
e morais decorrentes de compra e venda de veículo que, segundo narrado
na inicial, apresentou problemas logo após a efetivação do negócio.
A r. sentença julgou improcedente a ação, sob o
fundamento de que os defeitos apresentados são proveniente de desgaste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natural do veículo, além de que os vendedores deles não tinham
conhecimento.
A
douta
Relatora
sorteada
acolhe
o
inconformismo da autora, para o fim de julgar procedente a ação
condenando os réus ao reembolso do suposto valor despendido pela autora
para a reparação, e pagamento de indenização a título de dano moral.
No entanto, dela divirjo, uma vez que o bem
adquirido pela autora, à época em que firmado o contrato de compra e
venda, contava com vinte anos de uso, e quando da compra do veículo do
anterior proprietário foi lavrado termo de vistoria que não apontou nenhum
mau funcionamento no veículo.
Além disso, não se espera de um veículo nessas
condições, um estado de conservação compatível ao de um veículo "zero
quilômetro" que acabou de sair da fábrica. Cabia à autora tomar a devida
cautela quando da aquisição e realizar a vistoria prévia do veículo, com
mecânico de sua confiança.
De qualquer modo, segundo afirmado pela autora
o veículo apresentou problema após dez dias de uso, mas somente veio a
fazer orçamento dos gastos necessários à sua reparação quarenta dias após,
sem comprovação de que o veículo ficou sem ser utilizado durante todo
esse período.
Como explicitou o douto Juiz do processo, a fls.
182/184:
“A autora adquiriu o veículo GM Corsa Wind, ano
1999 (fl. 22). Trata-se de veículo leve, com motor de pouca potência (59 CV),
e com vinte anos de uso. Ao adquirir veículo desse tipo, com duas décadas
de uso, incumbia à autora tomar maior cautela.
Os serviços e produtos descritos nos orçamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provam a existência de desgastes naturais decorrentes do tempo de uso do
veículo, como por exemplo, o serviço de reparo do virabrequim, substituição
de conjunto de bronzinas, troca de óleo e filtro, bem como a substituição do
sistema de embreagem (fls. 32/34). Intimada para especificar provas, a
autora requereu a oitiva do mecânico de autos Genilson Marsicano (fl. 153),
que firmou declaração segundo a qual o veículo apresentou “...vazamento no
mancal, devido à folga no mancal, causado pelo uso prolongado sem devida
manutenção, jogando óleo para fora e assim danificando o kit embreagem,
será necessário retificar e realizar a troca das peças danificadas” (fl. 31).
Os problemas diziam respeito a desgastes
decorrentes do tempo de uso, não configurando defeito oculto e não
ensejando a pretendida indenização, uma vez que os vendedores não
respondem por simples e normal desgaste de peças e componentes do
veículo.”
Prossegue:
“Os réus não causaram dano material à autora,
que tampouco sofreu ofensa a sua dignidade ou personalidade, razão pela
qual também não faz jus à indenização por dano moral. Os
aborrecimentos e contratempos resultantes do fato em tela não podem, a
princípio, gerar obrigação de indenizar, senão quando produzirem
consequências tão graves que resultem em dor suscetível de reparação.
Não é o que ocorre no caso dos autos, onde a autora não indicou fatos
concretos e resultantes da conduta dos réus que, de forma objetiva,
revelassem ofensa grave a sua dignidade ou personalidade. A dor moral
indenizável é aquela resultante de grave ofensa, v.g., da morte de pessoa
da família, do dano psicológico e estético decorrente de ofensa à
integridade física, da ofensa à honra e dignidade por calúnia, difamação
ou injúria, do abalo de crédito, da iolação à imagem e privacidade, da
ofensa por crime contra a honra, da prisão ilegal. Fatos dessa natureza
são capazes de impor efetivo sofrimento a qualquer pessoa. Eventuais
aborrecimentos e contratempos havidos no caso dos autos não são
daqueles que poderiam gerar dor indenizável. Não houve ofensa ao nome,
à imagem, ou à honra da autora. Tampouco houve a prática de ato ilícito
pelos réus, que não estão obrigados a indenizar. Por fim, não há
razoabilidade no pedido de reparação por dano moral, porquanto a maior
suscetibilidade da autora não pode dar azo a indenizações em hipóteses
que não confeririam tal direito ao homem médio. Improcede o pedido de
indenização por dano moral.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada, pois, a ser reparado na r. sentença que
julgou improcedente a ação, cujas razões de decidir ficam por mim
acolhidas, nos termos do art. 251 do Regimento Interno desta Corte.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios
majorados para a alíquota de onze por cento, observada a gratuidade da
justiça concedida à autora.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30314
Apelação Cível no 1006425-66.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Camila Souza Ferreira
Apelados: Cacuri & Picolin Comércio de Veículos Ltda - Me e Renato
Ferreira da Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
181/186, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, ficou comprovado que, ao tempo do
negócio, o veículo apresentava funcionamento adequado e não há provas de que o
defeito era de conhecimento dos réus.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que logo nos primeiros dez dias de compra do veículo
percebeu o vazamento de óleo.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos
vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida por Camila Souza Ferreira em face
de Cacuri & Picolin Comércio de Veículos Ltda. ME, em que pretende a autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais, em razão da compra e
venda do veículo automotor.
Infere-se dos autos que a autora adquiriu o veículo usado (datado de 1999
20 anos de uso) no estabelecimento réu e, após 10 dias da compra, o veículo passou a
apresentar danos de vazamento do óleo.
Pois bem.
De plano, destaco que, direito básico do consumidor previsto no art. 6o,
inc. III da Lei Protetiva, o direito à informação é derivação do próprio princípio da boa-fé,
princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o
ordenamento jurídico, mormente depois da promulgação da Carta de Outubro bem como
do vigente Diploma Civil, este último no ano de 2002.
Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ALEXANDRE
DAVID MALFATTI (in O direito de informação no código de defesa do consumidor. São
Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247):
“Interessa destacar que o dever de informação do fornecedor rompe o
tradicional dever de informar-se (“caveat emptor”) atribuído ao
consumidor. Agora, é o fornecedor que tem a obrigação de acautelar-se
ao colocar seu produto ou serviço no mercado de consumo.”
Desse modo, é um dever do fornecedor informar, de maneira clara e
ostensiva, as qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo,
esclarecendo de tal forma suas características que seja possível ao consumidor
ponderar acerca das vantagens e desvantagens do produto ou serviço e, diante de tais
informações, escolher entre contratar ou não. Conforme bem destaca o renomado
SÉRGIO CAVALIERI FILHO (in Programa de Direito do Consumidor. 2a Ed. São Paulo:
Atlas, 2010, p. 88) “só há autonomia de vontade quando o consumidor é bem informado
e pode manifestar a sua decisão de maneira refletida”.
Com efeito, não é possível impor ao consumidor o cumprimento de
cláusula que não se encontrava expressa no contrato com fundamento no hoje
mitigado princípio do pacta sunt servanda afinal, não é viável admitir que tenha havido
manifestação de vontade do consumidor relativa às cláusulas que não se encontravam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstas no contrato ou previstas implicitamente.
E mais do que informação clara e precisa, exige-se ainda do fornecedor
que a redação das cláusulas que importem em limitação do direito do consumidor, seja
ostensiva e destacada, chamando a atenção daquele que pretende contratar justamente
para os fatores de oneração e limitação de seu direito (art. 54, §4o do CDC).
Por derradeiro, deve restar bastante claro que os princípios da
transparência e informação devem ser observados antes, durante e depois de extinta a
relação obrigacional, devendo estar presentes em todos os momentos, em atenção à
teoria desenvolvida por CLÓVIS DO COUTO E SILVA em sua clássica obra A obrigação
como processo (Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007), perfeitamente aplicável no caso em
tela, não sendo lícito ao fornecedor que interprete cláusulas que contenham obrigações
implícitas apenas depois de verificada a inadimplência, a fim de impingir ao consumidor
mais um encargo que importará na majoração de seu débito. Imperiosa a transcrição da
doutrina da destacada autora CLÁUDIA LIMA MARQUES sobre o tema (in Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor.
3. Ed.
São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p. 248):
“O princípio da transparência rege o momento pré-contratual e rege a
eventual conclusão do contrato. É mais do que um simples elemento
formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou
requerida integra o conteúdo do contrato, ou se falha representa a
falha na qualidade do produto ou serviço oferecido ou um defeito.
Resumindo, como reflexo do princípio da transparência temos o novo
dever de informar o consumidor”.
Não é razoável supor que a compra de um veículo usado em
estabelecimento comercial destinado a este fim desobrigue-o de efetuar revisão prévia de
todos os componentes do bem, notável o vício apresentado pelo bem dias após a
aquisição. Induvidoso que não se pode esperar idêntica condição de um veículo de
quatorze anos em comparação com um veículo novo, mas, os problemas apresentados
imediatamente após a venda evidenciam a falha na prestação do serviço.
O aparecimento imediato dos vícios, logo após a aquisição pelo
demandante, esvazia tal argumento, a evidenciar que houve mero repasse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo, sem mínima diligência da requerida na garantia de que o bem
transacionado estaria apto a cumprir seu propósito. A atividade de compra e venda
de veículos usados, por óbvio, está associada a uma garantia mínima de
regularidade dos bens.
A testemunha ouvida nos autos (mecânico), indicada pela parte autora,
esclareceu que o veículo “apresentou vazamento no mancal, devido à folga no mancal,
causado pelo uso prolongado sem a devida manutenção, jogando óleo para fora e assim
danificando o kit embreagem, será necessário retificar e realizar a troca das peças
danificadas.”
Ora, os vícios apresentados não foram originários dos 10 dias de uso do
veículo, mas sim, da falta de manutenção correta do proprietário anterior, o que deveria
ter sido informado no momento da aquisição do veículo.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a ré ao
pagamento de R$2.102,23 (dois mil cento e dois reais e vinte e três centavos), a título de
danos materiais, relativo ao reparo do veículo, corrigido desde o desembolso pela Tabela
Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; além da condenação
por danos morais, fixados em R$5.000,00
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13B8D139
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13C2F356
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006425-66.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.